Tribunal: TCU
Processo: 001.834/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3458/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §4o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de alteração de pensões militares instituídas em benefício das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com a ressalva de que as ilegalidades constatadas nos atos não estão dando ensejo a pagamentos irregulares. 1. Processo TC- Processo 001.834/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cristina Valentim (XXX.537.647-XX); Cristina Valentim (XXX.537.647-XX); Joselia Rocha da Silva Valentim (XXX.420.707-XX); Joselia Rocha da Silva Valentim (XXX.420.707-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.